Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No processo: 0715423-50.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 64333829, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 24 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.